Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva (art. 51, inciso IV, do CDC).
2. Comprovada a situação de emergência, demonstrada no laudo médico, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, determinando ao plano de saúde a autorização e custeio da internação do Autor, sob pena de multa diária.
3. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária.
4. Na hipótese dos autos, a r. decisão agravada não estabeleceu um prazo para o cumprimento da obrigação nela imposta, consoante determina o art. 537, caput, do CPC/15. Tal circunstância inviabiliza a aferição do momento em que estaria configurado o descumprimento da determinação judicial, a partir do qual deveria incidir a multa cominatória fixada.
5. No caso concreto, a Agravante demonstrou que cumpriu a r. decisão agravada rapidamente, tendo autorizado a internação do Autor/Agravado no dia seguinte em que foi intimada para fazê-lo.
6. Constatada a ausência de resistência da Ré/Agravante no cumprimento da ordem judicial, deve ser afastada a multa cominatória.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.